Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-81.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024803-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), A. C. S. - CPF: 091.096.071-29 (AGRAVADO), OMAR SILVA PAULINO - CPF: 654.189.561-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), OMAR SILVA PAULINO - CPF: 654.189.561-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO COM
ALÉRGENOS INALANTES + TOXÓIDES
NÃO INCORPORADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a disponibilização de
tratamento imunoterápico com
alérgenos inalantes + toxóides

não incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS
, porquanto ausente
prova cabal da imprescindibilidade a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência
proposta por
Arthur Correia Silva
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não houve demonstração da hipossuficiência dos familiares para custear o tratamento.

Assevera que não há comprovação da imprescindibilidade no uso do medicamento e da ineficácia dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes.

Afiança que, nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema nº 793), de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que, por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 152839667).

Interposto agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 160242189).

Contrarrazões (Id. 160242196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 169871689), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, defiro a liminar e determino:

1)Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam mensalmente, tratamento imunoterapico com Alérgenos Inalantes + Toxóides, fazendo o uso injetável de (ITXRC) a cada 60 (sessenta dias), em favor da criança Arthur Correia Silva, brasileiro, portador do Cartão do SUS nº 704.8050.5859.8949, inscrito sob o CPF de nº 091.096.071-29, nascido em 12/04/2017, neste ato representado pelo genitor Omar Silva Paulino, brasileiro, convivente, eletricista, portador do documento de identidade RG nº. 1012633-3 SESP/MT, inscrito sob o CPF de nº 654.189.561-91, ambos residentes e domiciliados na Avenida A, nº 13, Quadra 03, Residencial Altos do Parque II, CEP: 78096-463, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9255-3105, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas. [...]. (Id. 152564198 – fls. 66/68).

Arthur Correia Silva, com quatro (4) anos de idade, por apresentar
rinite alérgica não especificada (CID 10 J30.4)
e
asma predominantemente alérgica (CID 10 J45.0)
, requereu a disponibilização de tratamento imunoterápico com
alérgenos inalantes + toxóides
, a cada sessenta (60) dias.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado limitou a mostrar que:

Laudo Médico

Data: 8/11/2022

[...]

Paciente é portador de rinite alérgica (CID J 304), asma alérgica grave (CID J45.0) com quadros fortes podendo entrar em estado de mau

asmático com varias intercorrências e infecções recorrentes levando a insuficiência respiratória e podendo ocasionar óbito.

Paciente necessita de tratamento imunoterápico com alérgenos inalantes + toxóides (ITXRC) composição: 50% inalantes + 50%toxóides (estreptocócico e estafilocócico) ANVISA nº 0786678 cnpj: 30.020.028/0001-51.

Durante o período de 3 a 5 anos a cada 60 dias cada uma dose injetável (ITXRC) bimestral com valor de R$ 350,00.

O tratamento no qual oferecemos é manipulado para cada tipo de alergia e fabricado pelo Laboratório Imuno Center Ciência (21) 2266-5997.

Orçamento para 1 ano de tratamento

1 dose: 350,00

6 doses: 2100,00

Banco SICREDI

Agência: 4501

Conta-corrente: 111686 1º

Nelson Souza Rangel

Médico – CRM 2739 MT. (Id. 152564198 – fls. 45). [sem negrito no original]

Ademais, consoante parecer da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso menciona que o tratamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...]
Informamos que o tratamento de Imunoterapia não É contemplado pela Portaria Ministerial nº 1554, de 30 de julho de 2013 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
.

A lista com os medicamentos disponíveis no SUS pode ser visualizada através do link: http://appweb3.saude.mt.gov.br/CPFT2/Relacao.aspx

A Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) se coloca à disposição para qualquer esclarecimento no telefone funcional (065) 98462-7045 e e-mail funcional: safícoses.mt.gov.br. [...]. (Id. 152564198 – fls. 42). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

De toda sorte, não há prova de que a criança realizou consulta com médico do Sistema Único de Saúde – SUS para que fosse providenciado o tratamento da patologia; a limitar-se a requerer administrativamente à
Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso o tratamento (Id. 104627939 – fls. 8/9).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Arthur Correia Silva
contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 152839667).

Assegura que “
é admissível prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito
.”.

Assevera que “
é portador de rinite alérgica, asma alérgica grave, a necessitar de tratamento imunoterápico com alérgenos inalantes e toxóides
”.

Afiança que “
não se pode deixar de observar que à criança é assegurada, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, com precedência de atendimento nos serviços públicos, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 8.080, de 13 de julho de 1990
.”.

Contrarrazões (Id. 162651180).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Arthur Correia Silva, com quatro (4) anos de idade, por apresentar
rinite alérgica não especificada (CID 10 J30.4)
e
asma predominantemente alérgica (CID 10 J45.0)
, requereu a disponibilização de tratamento imunoterápico com
alérgenos inalantes + toxóides
, a cada sessenta (60) dias.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado limitou a mostrar que:

Laudo Médico

Data: 8/11/2022

[...]

Paciente é portador de rinite alérgica (CID J 304), asma alérgica grave (CID J45.0) com quadros fortes podendo entrar em estado de mau

asmático com varias intercorrências e infecções recorrentes levando a insuficiência respiratória e podendo ocasionar óbito.

Paciente necessita de tratamento imunoterápico com alérgenos inalantes + toxóides (ITXRC) composição: 50% inalantes + 50%toxóides (estreptocócico e estafilocócico) ANVISA nº 0786678 cnpj: 30.020.028/0001-51.

Durante o período de 3 a 5 anos a cada 60 dias cada uma dose injetável (ITXRC) bimestral com valor de R$ 350,00.

O tratamento no qual oferecemos é manipulado para cada tipo de alergia e fabricado pelo Laboratório Imuno Center Ciência (21) 2266-5997.

Orçamento para 1 ano de tratamento

1 dose: 350,00

6 doses: 2100,00

Banco SICREDI

Agência: 4501

Conta-corrente: 111686 1º

Nelson Souza Rangel

Médico – CRM 2739 MT. (Id. 152564198 – fls. 45). [sem negrito no original]

Ademais, consoante parecer da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso menciona que o tratamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...]
Informamos que o tratamento de Imunoterapia não É contemplado pela Portaria Ministerial nº 1554, de 30 de julho de 2013 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
.

A lista com os medicamentos disponíveis no SUS pode ser visualizada através do link: http://appweb3.saude.mt.gov.br/CPFT2/Relacao.aspx

A Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) se coloca à disposição para qualquer esclarecimento no telefone funcional (065) 98462-7045 e e-mail funcional: safícoses.mt.gov.br. [...]. (Id. 152564198 – fls. 42). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

De toda sorte, não há prova de que a criança realizou consulta com médico do Sistema Único de Saúde – SUS para que fosse providenciado o tratamento da patologia; a limitar-se a requerer administrativamente à
Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso o tratamento (Id. 104627939 – fls. 8/9).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023